Tribunal: TJBA
Processo: 8015104-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015104-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRAJARA FERREIRA LOBO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a parte acionada/agravada tenha natureza jurídica de Associação sem fins lucrativos, impõe-se que sejam aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor a amparar a parte autora na espécie, notadamente, em face da ausência de efetiva comprovação de relação associativa entre as partes.

2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para manter a tramitação do feito perante a 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015104-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBIRAJARA FERREIRA LOBO e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .